Tribunal: TJDFT
Processo: 0750703-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750703-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em face do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material e reparação por dano moral, promovida por Atacadão Império Bebidas e Alimentos Ltda e outros contra Banco Bradesco S.A, processo autuado sob o no 0712945-91.2023.8.07.0004. O suscitante, o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, sustenta que se trata de relação de consumo em que os consumidores figuram no polo ativo da demanda, os quais optaram por demandar na Circunscrição Judiciária do Gama, lugar do fato noticiado. Assinala que se trata de competência relativa, incidindo a hipótese da Súmula 33 do STJ. Entende que a demanda deve ser processada no Juízo suscitado. O suscitado, o Juízo da 2a Vara Cível do Gama, sustenta que um demandante está estabelecido na cidade satélite de Santa Maria e os demais em Valparaíso de Goiás, e que o endereço do réu informado na petição inicial é Osasco-SP. Afirma que se trata de relação de consumo, de modo que a competência é absoluta, devendo a ação ser processada em Santa Maria, local onde um dos autores tem domicílio. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar e julgar o feito objeto deste incidente, originariamente distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em que se postula a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de perdas e danos e reparação por dano moral, cujos fatos se deram na cidade satélite do Gama. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação e estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, “a” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. A propósito, a questão em exame, como se demonstra a seguir, é definida em Súmula e IRDR, porém o processo se alonga há quase dois meses sem recebimento da petição inicial, e pode demorar mais se não houver a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em destaque. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese de ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a parte autora se apresenta como consumidora, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste momento processual. Um dos autores é estabelecido em Santa Maria, indica o endereço do réu em Osasco-SP e declina que o fato (roubo com emprego de arma de fogo) se deu no interior da agência bancária localizada na Projeção 11, Setor Central, Gama-DF, o que faz presumir ser o Juízo da Circunscrição Judiciária do Gama o competente para processar e julgar a demanda, quer pela perpetuatio jurisdictiones (“art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”), assim como pela regra contida no artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC (“art. 53. É competente o foro: IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano;”). Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ademais, consoante a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar e julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” e “c”, do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara Cível do Gama. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. (e) Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator